Tribunal: TJMT
Processo: 1113054-44.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1113054-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO CONTRATANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO
EXTRA

PETITA
. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DA DEMANDA PATROCINADA. REMUNERAÇÃO HÍBRIDA VINCULADA AO PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. CABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. QUITAÇÃO GENÉRICA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR DIREITO REMUNERATÓRIO NÃO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o direito da sociedade de advogados ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão da demanda.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a controvérsia exigiria instrução probatória complementar;
(ii)
declaração de nulidade por violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, ante a alegada ausência de fundamentação concreta;
(iii)
reconhecimento de julgamento
extra petita
;
(iv)
impugnação ao valor da causa;
(v)
no mérito, afastamento do arbitramento judicial, ao fundamento de que o contrato escrito disciplinaria integralmente a remuneração e de que os termos anuais de quitação elidiriam qualquer remanescente remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa;
(ii)
analisar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
;
(iii)
examinar se a existência de contrato escrito com cláusula de rescisão e termos de quitação anual afasta o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral ocorre antes da conclusão da demanda patrocinada e frustra a remuneração vinculada ao proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia tem natureza essencialmente documental e jurídica, sendo suficiente a prova já constante dos autos para a formação do convencimento judicial.

5. Não caracteriza julgamento
extra petita
a decisão que analisa cláusulas contratuais como etapa necessária ao julgamento do pedido de arbitramento de honorários deduzido na petição inicial, sem extrapolar os limites objetivos da demanda.

6. O contrato de prestação de serviços advocatícios com estrutura remuneratória híbrida – composta por pagamentos parciais no curso da demanda e parcela relevante atrelada ao proveito econômico – não afasta o arbitramento judicial quando a rescisão unilateral pelo contratante ocorre antes da implementação integral das condições econômicas avençadas.

7. A cláusula contratual que condiciona a remuneração às etapas concluídas e prevê o perecimento dos serviços não concluídos deve ser interpretada de forma sistemática e conforme a boa-fé objetiva, sem aptidão para excluir, em termos absolutos, a contraprestação proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão.

8. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios sem a correspondente remuneração proporcional pelo trabalho realizado viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa, especialmente diante da natureza alimentar dos honorários e da proteção conferida pelo Estatuto da Advocacia.

9. A quitação genérica referente a honorários periódicos e às verbas expressamente previstas no contrato não possui aptidão para afastar direito remuneratório ainda não consolidado à época de sua assinatura, sobretudo quando a própria rescisão impediu o desenvolvimento regular da atuação profissional até a etapa final da demanda.

10. O arbitramento judicial dos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o proveito econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, é cabível na hipótese de ruptura antecipada do contrato antes da implementação integral das condições remuneratórias originalmente avençadas.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113 e 421; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1075383-84.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S. A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1113054-44.2025.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados em demandas patrocinadas em favor da instituição financeira apelante.

Na
inicial
, a parte autora alegou ter prestado serviços jurídicos ao banco por mais de 31 anos, em regime de quase exclusividade, até a rescisão contratual comunicada em 19/11/2020. Sustentou que atuou com zelo na ação de cobrança indicada e, por ter sido destituída antes do êxito, requereu o arbitramento dos honorários devidos, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB (id. 367395399).

Em
contestação
, o banco réu suscitou preliminarmente incorreção do valor da causa e impugnou a justiça gratuita ou o diferimento das custas. No mérito, sustentou a validade do contrato escrito, no qual estariam previstas as regras de remuneração, inclusive a condição de pagamento de honorários de êxito apenas após a efetiva recuperação do crédito (id. 367399862).

Apresentada
impugnação,
a parte demandante insiste no direito ao arbitramento dos honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação dos serviços profissionais, sem acrescentar elementos novos à controvérsia (id. 367399870).

Na
sentença
, rejeitadas as preliminares, o Juízo reconheceu como incontroversa a prestação de serviços pela autora nas ações de execução n. 0800129-24.2014.8.23.0047 da Comarca de Rorainópolis/RO e n. 0808863-75.2014.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR patrocinadas em favor do banco e, embora existente contrato escrito, entendeu que a rescisão unilateral antes do termo final impôs ao réu o dever de remunerar proporcionalmente os serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Afastou a tese de que os honorários somente seriam devidos após a recuperação final do crédito, destacando a natureza alimentar da verba, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, bem como a natureza adesiva do ajuste e a nulidade de cláusula de renúncia antecipada a honorários proporcionais, o que autorizaria o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Considerados os trabalhos realizados, o tempo atuação, os estágios processuais, a complexidade das causas e os valores econômicos envolvidos, os honorários foram arbitrados em valor equitativo para as duas demanda.

Ao final, julgou procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais desde a citação e corrigido monetariamente a partir da data do julgamento, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 367399882).

Nas
razões do recurso
, o banco/recorrente alega a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, ao argumento de cerceamento de defesa e de violação ao art. 371 do Código de Processo Civil por ausência de adequada valoração das provas, sustentando, ainda, que a decisão carece de fundamentação concreta, por suposta reprodução de fundamentos padronizados, além de apontar julgamento extra petita, inadequação do valor da causa e incorreta fixação dos consectários legais.

No mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento judicial dos honorários, diante da existência de contrato escrito válido, com regime remuneratório completo, termos de quitação anual e cláusulas expressas sobre pagamento por etapas, êxito, irrecuperabilidade, sucumbência e rescisão contratual.

Afirma que os serviços prestados já teriam sido remunerados, que não houve recuperação final do crédito nem proveito econômico, e que a sentença substituiu indevidamente o regime contratual pelo arbitramento previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Forte nesses argumentos, requer a anulação da sentença a reforma para julgar improcedente o pedido inicial. Em caráter sucessivo, pleiteia a redução do valor arbitrado, a observância dos limites contratuais, a correção do valor da causa, a revogação da dispensa de custas e a redistribuição dos ônus sucumbenciais (Id. 367399890).

As
contrarrazões
foram apresentadas, por meio das quais a parte reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 367399900).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, promovida pela instituição financeira apelante antes da conclusão de demanda patrocinada pelo escritório, afasta integralmente o direito ao recebimento de honorários vinculados ao proveito econômico das ações ou se autoriza o arbitramento proporcional da remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

A sentença recorrida reconheceu o direito da parte autora ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, ao fundamento de que a ruptura contratual antecipada frustrou legítima expectativa remuneratória vinculada ao êxito econômico das demandas patrocinadas.

Em suas razões, o banco suscita nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, ausência de fundamentação concreta, decisão padronizada, julgamento
extra petita
, inadequação do valor da causa e incorreta fixação dos consectários legais. No mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento judicial, ante a existência de contrato escrito válido, cláusulas expressas de remuneração e termos de quitação anual.

As preliminares não comportam acolhimento.

O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia possui natureza essencialmente documental e jurídica, centrada na interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios, na rescisão unilateral promovida pelo banco e na possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários, mostrando-se suficiente a prova documental constante dos autos para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

Também não há violação ao art. 371 do CPC, pois a sentença apreciou os elementos essenciais da causa, especialmente a existência da relação contratual, a prestação dos serviços, a rescisão unilateral e a disciplina remuneratória pactuada, com fundamentação suficiente para justificar o arbitramento, de modo que a discordância do apelante quanto à valoração das provas não equivale à ausência de fundamentação.

A alegação de decisão padronizada igualmente não prospera, pois, embora a matéria se repita em demandas análogas entre as mesmas partes, o Juízo examinou os pontos relevantes do caso concreto e explicitou as razões pelas quais reconheceu o direito da sociedade autora à remuneração proporcional.

Não se verifica julgamento
extra petita
, pois a inicial veiculou pedido de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, e a análise das cláusulas contratuais constituiu etapa necessária à solução da controvérsia, sem extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Quanto ao valor da causa, correta a rejeição da impugnação, pois, em ação de arbitramento de honorários, o montante devido depende de fixação judicial, razão pela qual a estimativa inicial não revela, por si só, inadequação apta a invalidar o processo.

No mérito, o recurso também não merece provimento.

É inconteste a existência de relação contratual entre as partes, formalizada por contrato de prestação de serviços advocatícios e respectivos aditivos, bem como a efetiva prestação de serviços jurídicos pela sociedade recorrida em favor do banco apelante por longo período.

Também não há controvérsia quanto à rescisão unilateral do vínculo contratual promovida pelo banco em 19/11/2020, quando ainda havia demanda em curso sob o patrocínio da parte autora, especialmente nas ações de execução n. 0800129-24.2014.8.23.0047 da Comarca de Rorainópolis/RO e n. 0808863-75.2014.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR.

A principal insurgência recursal repousa na tese de que o contrato disciplinaria integralmente a remuneração dos serviços advocatícios, o que afastaria qualquer espaço para arbitramento judicial, sobretudo diante da previsão de pagamentos periódicos, cláusulas de êxito, regras de rescisão e termos anuais de quitação.

Todavia, tal interpretação não prevalece diante da análise sistemática do instrumento contratual e da disciplina jurídica aplicável à remuneração profissional do advogado.

Conforme se extrai das cláusulas contratuais reproduzidas nos autos, a remuneração da sociedade recorrida não se limitava aos pagamentos iniciais vinculados ao ajuizamento da demanda ou à prática de atos processuais específicos; ao contrário, o contrato estabelecia que a remuneração observaria o denominado “princípio do benefício financeiro”, pelo qual os honorários advocatícios se vinculavam, em parcela relevante, ao efetivo proveito econômico obtido pela instituição financeira em razão dos serviços prestados.

Nesse contexto, a chamada “recuperação final”, prevista no contrato, constituía elemento substancial da remuneração avençada, por estar relacionada à efetiva recuperação do crédito em favor do banco contratante.

Embora o banco sustente que os pagamentos efetuados ao longo do contrato quitaram integralmente os serviços prestados, a estrutura econômica do ajuste evidencia que tais valores correspondiam à remuneração parcial e progressiva da atividade profissional, sem esgotar a contraprestação devida pelo trabalho desenvolvido até a rescisão contratual.

A interpretação meramente literal e fragmentada das cláusulas invocadas pelo recorrente não basta para dirimir a controvérsia, pois os negócios jurídicos devem ser interpretados de forma sistemática e funcional, com observância da finalidade econômica do ajuste, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos arts. 113 e 421 do Código Civil.

Sob essa ótica, o contrato instituiu modelo remuneratório híbrido, composto por pagamentos parciais no curso da demanda e parcela relevante atrelada ao êxito econômico, razão pela qual a rescisão unilateral pelo cliente não pode suprimir a contraprestação proporcional devida pelo trabalho advocatício já prestado.

A cláusula contratual invocada pelo apelante, ao limitar a remuneração, em caso de rescisão, às etapas concluídas e prever o perecimento dos serviços não concluídos, deve ser interpretada de forma sistemática e conforme a boa-fé objetiva, sem eficácia para excluir, de modo absoluto, a remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a ruptura contratual.

A atividade advocatícia em demandas de recuperação de crédito possui natureza técnica e continuada, voltada à obtenção do resultado econômico pretendido pelo contratante, de modo que a rescisão unilateral não pode autorizar a apropriação do trabalho já realizado sem a correspondente remuneração proporcional.

Tal hipótese violaria a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios e da proteção conferida pelo Estatuto da Advocacia.

O art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial dos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o proveito econômico da questão, sendo aplicável ao caso diante da ruptura antecipada do contrato antes da implementação integral das condições econômicas originalmente previstas pelas partes.

Assim, a sentença não promove revisão ampla do contrato nem invalidação genérica de suas cláusulas, mas apenas interpretação integrativa do ajuste, necessária diante da insuficiência da disciplina contratual para regular, de forma proporcional, os efeitos remuneratórios da rescisão unilateral antes da conclusão da demanda patrocinada.

Não prospera a alegação de quitação ampla e irrestrita, pois os termos juntados aos autos referem-se aos honorários periódicos dos respectivos exercícios e às verbas previstas na cláusula 6.22 do contrato, sem prova inequívoca de quitação específica da remuneração proporcional vinculada ao processo em curso atingido pela rescisão de 2020.

Além disso, eventual quitação genérica não possui aptidão para afastar direito remuneratório ainda não plenamente consolidado à época da assinatura dos documentos apresentados, sobretudo quando a própria ruptura contratual impediu o regular desenvolvimento da atuação profissional até a etapa final da demanda.

Também não se acolhe a tese de que a remuneração vinculada ao êxito constituiria mera expectativa futura ou lucros cessantes incertos, pois os elementos dos autos demonstram que a parcela atrelada ao benefício financeiro integrava a estrutura econômica do contrato como componente ordinário e relevante da contraprestação profissional, cuja frustração decorreu diretamente da rescisão unilateral promovida pelo banco, o que autoriza a recomposição proporcional do equilíbrio contratual por meio do arbitramento judicial.

A propósito, A propósito, esta Segunda Câmara de Direito Privado reconheceu que a existência de contrato escrito não afasta o arbitramento proporcional de honorários quando a remuneração estiver vinculada ao proveito econômico e a rescisão unilateral ocorrer antes da conclusão das demandas, pois a cláusula de perecimento do direito aos serviços não concluídos deve ser interpretada conforme a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa (TJMT, ApCiv n. 1075383-84.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2026).

No caso concreto, a sentença arbitrou os honorários em R$20.000,00 (vinte mil reais) para as duas demanda e o montante observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois considera o trabalho realizado, o tempo de atuação, o estágio processual, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido.

Quanto aos consectários legais, não há reparo a ser feito, pois a sentença determinou a incidência de acrescido de juros legais desde a citação e corrigido monetariamente a partir da data do julgamento, sem cumulação com outro índice autônomo de correção monetária ou juros moratórios, o que afasta duplicidade de atualização.

Diante disso, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S. A.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026